Tribunal: TJSP
Processo: 1041329-08.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*Obrigação de fazer – Danos morais - Exclusão de nome dos cadastros de inadimplentes – Anotação decorrente de distribuição de ação judicial – Improcedência - Informações de domínio público que podem ser reproduzidas pelos órgãos de proteção ao crédito - Matéria pacificada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo no 1.344.352/SP - Inserção de informações fornecidas pelo Distribuidor

Ementa:
*Obrigação de fazer – Danos morais - Exclusão de nome dos cadastros de inadimplentes – Anotação decorrente de distribuição de ação judicial – Improcedência - Informações de domínio público que podem ser reproduzidas pelos órgãos de proteção ao crédito - Matéria pacificada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo no 1.344.352/SP - Inserção de informações fornecidas pelo Distribuidor Judicial – Eventual correção de informação deve ser requerida pela própria devedora – Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa - Sentença mantida - Recurso não provido.*